Tribunal: TJBA
Processo: 0004026-80.2013.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004026-80.2013.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE e outros

Advogado(s)
:
LILIAN MARIA SANTIAGO REIS

APELADO: GM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Advogado(s)
:
MATHEUS MASCARENHAS BOAVENTURA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS. PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo município de Conceição do Coité e pelo fundo municipal de saúde contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial, em ação movida por empresa prestadora de serviços laboratoriais.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se há prova suficiente da prestação de serviços laboratoriais ao município, apta a embasar a ação monitória, bem como se o ente público está obrigado ao pagamento, mesmo diante da alegação de ausência de procedimento licitatório.

III.
Razões de decidir

3. A ação monitória foi instruída com documentos que evidenciam a prestação dos serviços laboratoriais pela autora, como notas fiscais recebidas e listas de pacientes atendidos, assinadas por preposto municipal.

4. A ausência de licitação não afasta o dever de pagamento pelos serviços efetivamente prestados e recebidos pela Administração, sob pena de enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico.

5. O município, a quem incumbia o ônus de provar fato extintivo do direito da autora, não apresentou comprovantes de quitação ou documentos que infirmassem a dívida cobrada.

6. A ausência de impugnação específica quanto aos valores e assinaturas reforça a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela parte autora.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. As provas documentais e testemunhais produzidas nos autos são suficientes para embasar ação monitória contra a Fazenda Pública. 2. A prestação de serviços efetivamente realizada e não impugnada pela Administração gera obrigação de pagamento, ainda que ausente procedimento licitatório formal, sob pena de enriquecimento ilícito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0004026-80.2013.8.05.0063
, em que figuram como Apelantes
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE e outros e
como Apelada
GM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator